Tribunal: TJDFT
Processo: 0723036-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723036-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SAGE BRASÍLIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME RECORRIDO: WEWORK SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COWORKING. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos autos eletrônicos do Agravo de Instrumento, dispensa-se a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, § 5o, do CPC/15). 2. Caracterizado o questionamento de matéria relacionada a tese ainda não enfrentada e discutida nos autos, referente à incidência de cláusula de eleição de foro, afasta-se a alegação de preclusão, nos termos do art. 507 do CPC/15. 3. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da decisão cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido. 4. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 5. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, relativa a contrato de rescisão de contrato de coworking da pessoa jurídica, por inexistir a vulnerabilidade da sociedade empresária, prevalecendo a cláusula de eleição de foro que motivou a declinação de competência territorial para uma das Varas Cíveis do domicílio eleito. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o e 101, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando caracterizada a relação de consumo na hipótese dos autos, mostrando-se nula, portanto, a cláusula contratual de eleição de foro, sob pena de limitação ao direito de defesa. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455 (id 33246468, pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 3o e 101, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, ao assentar inexistente a vulnerabilidade da recorrente e, portanto, descaracterizada a relação consumerista capaz de afastar a higidez da cláusula de eleição de foro, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Na hipótese, é imprescindível a incursão em matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1854200/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012